Tribunal: TJES
Processo: 0000331-95.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-95.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VASTY CATTEIN BUCKER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL DO PIS/PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DEPÓSITO DO BENEFÍCIO – ATRIBUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Conforme Decreto-Lei n° 9.978/19, cabe ao Banco do Brasil S.A creditar as parcelas referentes ao abono salarial PIS/PASEP nas contas individuais de cada servidor, de modo que a responsabilidade por eventual transferência ou saque indevido do benefício recaem exclusivamente sobre esta instituição bancária.

2-

De acordo com os elementos dos autos se verifica que,
o
que ocorreu, de fato, foi a transferência do valor correspondente ao benefício da Apelada
para
outra conta bancária, estranha a ambas as partes. Ou seja, o valor não foi transferido à Apelada, mas também não foi
efetivamente
devolvid
o
ao FAT.

3-

A
alegação do Banco/Apelante de que a Autora/Apelada perdeu o prazo
para o recebimento
do benefício
se mostra incompatível com a alegação daquele mesmo de que

a transferência
de valores
se deu em atendimento à solicitação da própria Apelada. Isso porque,

se a Apelada houvesse perdido o prazo para recebimento do benefício, o Banco simplesmente não poderia efetuar qualquer transferência de valores atendendo solicitação da mesma, já que o regramento vigente lhe impunha a
definitiva
restituição dos respectivos ao FAT.

4–
Hipótese de dano moral
in re ipsa
, tendo em vista
a ocorrência de fraude,
dispensando-se a comprovação do prejuízo moral experimentado.

5 -
Montante indenizatório mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6 -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em razão da sentença de fls. 147/148, na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, em
“Ação de Restituição de Abono Salarial (PASEP) c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência”
ajuizada em face de Vasty Cattein Bucker, julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Preliminarmente, o Banco aduz que é parte ilegítima para figurar nas ações cuja pretensão seja o recebimento de Abono Salarial (PASEP) decorrente de ausência ou erro no cadastramento do programa. Afirma, ainda, que é um mero executor dos atos de gestão do Ente Público, que são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, de modo que estaria limitado à simples operacionalização e distribuição do benefício.

Considerando que o caso em tela não trata de ausência ou erro no cadastramento do programa, mas de transferência indevida, a legitimidade do Apelante resta evidente conforme dispõe o art. 12, II, do DL 9.978/19.

Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva.

Ultrapassada tal questão, passa-se à análise do mérito recursal.

De acordo com a exordial, no dia 21/11/2019, a Autora se dirigiu à agência do Banco do Brasil para efetuar o levantamento do abono salarial referente ao ano de 2018, mas foi informada pelo Apelante que um dia antes o valor já havia sido transferido para uma agência do banco Santander, localizada no estado de São Paulo. Não obstante, a Apelada informou que nunca possuiu conta na mencionada instituição financeira, tampouco esteve na localidade para onde foi feita a transferência.

Em contato com o Banco/Apelante, a Autora foi informada que nada poderia ser feito para a resolução do problema e que deveria entrar em contato com a agência do Santander ou procurar assistência jurídica, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade do Banco/Apelante e o condenou à restituição do abono relativo ao PASEP, bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso de fls. 150/161, o Banco/Apelante busca afastar sua responsabilidade no ocorrido sob a alegação de que o motivo pelo qual a Apelada não conseguiu sacar o benefício foi em razão da perda do prazo para retirada. Para tanto, argumenta que nas hipóteses em que os beneficiários deixam de sacar o valor no período determinado pelo calendário governamental, a quantia é devolvida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Contudo,
in casu
, não há que se falar em impossibilidade de transferência do valor do benefício após o período determinado no calendário governamental, tendo em vista que a quantia não foi devolvida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o que deveria ser feito conforme alegado pelo próprio Banco/Apelante.

De acordo com os elementos dos autos se verifica que, o que ocorreu, de fato, foi a transferência do valor correspondente ao benefício da Apelada para outra conta bancária, estranha a ambas as partes. Ou seja, o valor não foi transferido à Apelada, mas também não foi efetivamente devolvido ao FAT.

Ademais, imperioso destacar, neste ponto, que a alegação do Banco/Apelante de que a Autora/Apelada perdeu o prazo para o recebimento do benefício se mostra incompatível com a alegação daquele mesmo de que a transferência de valores se deu em atendimento à solicitação da própria Apelada.

Isso porque, se a Autora/Apelada houvesse perdido o prazo para recebimento do benefício o Banco/Apelante, simplesmente não poderia efetuar qualquer transferência de valores atendendo solicitação da mesma, já que o regramento vigente lhe impunha a definitiva restituição dos respectivos ao FAT.

A propósito, ainda acerca da alegação supramencionada, ou seja, de que houve a solicitação da Apelada, não há nos autos quaisquer provas que indiquem tal conduta, especialmente se considerando as inconsistências dos dados utilizados para o cadastramento da conta que recebeu o benefício.

Ressalte-se que os dados utilizados para cadastrar a conta que recebeu o benefício não correspondem às informações da Apelada, conforme se depreende da fl. 63v, verificando-se, ainda, que o registro se deu no mesmo dia em que houve a transferência do valor, erros os quais deveriam ter sido identificados pelo Banco/Apelante já no momento do repasse.

Desse modo, é de se concluir que a transferência e o saque indevido do benefício da Apelada resultaram de falha na prestação de serviços do Banco/Apelante, pois compete a ele manter a segurança dos ativos colocados sob sua guarda.

Além disso, as movimentações financeiras solicitadas à instituição bancária devem ser rigorosamente analisadas, sob pena de se assumir os riscos provenientes da negligência.

No mesmo sentido é a Súmula 479 do STJ, que atribui às instituições financeiras, a responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Isto posto, resta configurada a responsabilidade do Apelante, recaindo sobre ele a obrigação de restituir à Apelada o valor transferido indevidamente.

No que diz respeito à alegação de ausência de comprovação do abalo psicológico enfrentado pela Autora, entendo que também não merece prosperar.

Conforme é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, basta que se comprove a ocorrência de fraude para que se configure o dano moral.

No caso concreto, a fraude restou devidamente comprovada pelas inconsistências apontadas na criação da conta bancária para a qual foi transferido o benefício da Apelada.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Dessa forma, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, o valor fixado na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, tendo em vista que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter incólume a r. sentença.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.